Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0706217-19.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF Apelado: Giana da Silva Oliveira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF (Id. 9423396) contra a sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF (Id. 9423350), que julgou o pedido procedente. O presente recurso foi incluído em pauta para julgamento (Id. 10856215). Em seguida a credora Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF noticiou (Id. 11655632) a celebração de transação entre as partes a respeito do crédito em exame. Na ocasião, informou a adesão manifestada pela recorrida à “Campanha de Renegociação e Recuperação de Crédito dos Contratos de Empréstimos da FUNCEF”. Por essa razão a apelante formulou requerimento com o intuito de obter a suspensão do curso do processo até o dia 20 de junho de 2020, o que foi deferido (Id. 11970889). Diante do transcurso do prazo mencionado, a apelante, ao ressaltar o cumprimento das obrigações pela recorrida, relatou apenas não ter sido realizado o pagamento referente às custas processuais (Id. 22630755). Em seguida, a apelada coligiu aos autos os comprovantes de pagamento dos valores alusivos às custas processuais (Id. 24535274 e Id. 24535275). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 11655632) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 16 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator